Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS. SERVIÇO PRESTADO POR OUTRA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação versa sobre falha na prestação dos serviços funerários, em que o autor alega ter sido cobrado indevidamente no valor de R$ 6.670,00, por serviço não prestado pelas rés e por ter sido disponibilizado horário de velório diverso do oferecido, o que impediu a presença de familiares e amigos na cerimônia de despedida de sua mãe falecida. O juízo sentenciante julgou procedente o pedido para condenar as rés à devolução em dobro da quantia acima e mais R$ 4.000,00 a título de dano moral. De forma que se insurgem as rés contra a sentença, alegando que a cobrança é devida, que os diferentes serviços foram prestados, que não houve má-fé da empresa e que não foi comprovado pelo autor sobre a reserva prévia do horário para a cerimônia fúnebre.
2. Compulsado os autos, razão não assiste às recorrentes. Verifica-se na nota fiscal (ID 22660819) emitida pela primeira ré- Social RBN que os serviços prestados consistiram em cremação e utilização do salão nobre (velório). Já a outra nota fiscal (Id 22660816) abrange transporte, ornamentação tanatopraxia, urna, véu e coroa, mas que foram fornecidos pela Santa de Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, empresa que não pertence ao Grupo Zelo. Portanto, a alegação de que o valor de R$ 6.670,00 é devido e refere-se à urna de cinzas, restou devidamente comprovado que foi adquirido de outra empresa e não das rés, motivo pelo qual torna indevida a sua cobrança.
3. Quanto ao pedido de restituição do valor na forma simples, também não prospera a alegação. Na medida em que restou comprovado que sequer houve a contratação dos serviços (preparação do corpo e venda da urna), torna passível a restituição em dobro (art. 42, § único, CDC), pois evidenciado, que no momento de fragilidade do autor, este foi obrigado a efetuar pagamento de elevada quantia por serviço que sequer fora contratado. Tanto que a rés se limitaram a imputar tal cobrança ao valor da urna de cinzas, que, conforme dito alhures, devidamente comprovado que foi adquirida de outra empresa (ID 22660816).
4. Por fim, a situação em comento enseja a reparação por danos morais, pois além da cobrança indevida, a não disponibilização do horário inicialmente oferecido para realização do velório, prejudicou a presença (apoio) de familiares e amigos na cerimônia de despedida, potencializando o estado de fragilidade e sofrimento do autor. A narrativa do autor, não impugnada pelas rés, de que foi abordado ainda dentro do hospital por funcionário das recorrentes sugere que, ao invés de ter recebido um serviço de qualidade, de forma a facilitar tais trâmites num momento em que o consumidor está atordoado, houve aproveitamento do seu estado de fragilidade, razão pela qual a manutenção da condenação em dano moral é medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.